Tribunal: STF
Processo: AO 2600
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Rodrigo Barrozo em face, inicialmente, do Estado do Paraná, objetivando que sejam afastados os efeitos da Resolução 80 do CNJ, que declarou a vacância da serventia extrajudicial titularizada pelo Autor.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante o Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública de Curitiba, autuada sob o número Ação Ordinária n. 0007180-10.2018.8.16.0004, na qual o autor pretende seja reconhecida sua condição de escrivão em disponibilidade e, ainda, determinado “seja aproveitado no serviço vago, aquele o qual lhe concedeu a Portaria n. 46/2018”. Naquela oportunidade, o autor propôs a ação tão somente contra o Estado do Paraná.



    O autor narra que, no ano de 1988, após habilitação em concurso público, foi nomeado como Escrivão Distrital de Euzébio de Oliveira, na Comarca de Ibaiti-PR.



    Relata que, por intermédio do Decreto Judiciário 011/1989, obteve remoção, por permuta, para o desempenho de suas funções como Titular do 2º Ofício de Protesto de Títulos da Comarca de Curitiba/PR.



    Alega que tal permuta foi anulada por decisão do Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo n. 2008.10.00.001408-9, por afronta ao regramento constitucional do concurso público. Afirma, ainda, que essa decisão foi mantida no MS 29.189/PR.



    Assevera que foi investido na condição de “interino” de Ofício de Protesto de Títulos da Comarca de Curitiba/PR pela Portaria 46/2018. 



    Em sua contestação, apresentada inicialmente perante a justiça estadual, o Estado do Paraná sustentou a necessidade de citação da União e de remessa dos autos à Justiça Federal. 



    Quanto ao mérito, alegou que “não há qualquer previsão legal de disponibilidade no serviço notarial, tampouco de disponibilidade com manutenção de remuneração, razão por que o pedido formulado é totalmente improcedente”. 



    Defendeu que “a norma contida no art. 41 § 3º, da Constituição Federal não tem aplicação em relação ao caso do autor. Reitere-se que o instituto da disponibilidade somente se aplica em relação a agente público titular de cargo efetivo, o que não é o caso do autor”. 



    Em 12/5/2020, o Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba/PR, com base na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, determinou a remessa dos autos à Justiça Comum Federal.



    Em 25/2/2021, o Juízo da Primeira Vara Federal de Foz do Iguaçu, Seção Judiciária do Paraná, fixou sua competência para processar e julgar a causa, sendo determinada a citação da União.



    Citada, a União contestou sustentando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a demanda. No mérito, defendeu que “o ingresso na atividade notarial e de registro é sempre originário e dependente de prévia aprovação em concurso público, seja na modalidade de provimento, seja na de remoção. É originário o ingresso nas serventias extrajudiciais em qualquer hipótese, pois não há uma carreira dos serviços extrajudiciais onde se possa, propriamente, haver remoção entre serventias vagas”. 



    Afirmou que “a manutenção de situações decorrentes de movimentação de delegatários respaldada em remoção ou permuta, configura afronta permanente e intolerável à própria Constituição. Essa situação vem sendo paulatinamente repudiada pelo e. STF, inclusive mediante o afastamento da possibilidade de convalidação da situação inconstitucional (vide MS 28.279, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 29.04.2011)”. 



    Em 19/8/2021, o Juízo da Primeira Vara Federal de Foz do Iguaçu, Seção Judiciária do Paraná, determinou a remessa dos autos ao STF, considerando que “a presente ação versa sobre ato do Conselho Nacional de Justiça, que considerou a permuta ilegal, através da Resolução n. 80/2009, e sobre o Provimento n. 77/2018, ambos praticados no âmbito de suas competências constitucionais, reconheço a incompetência deste juízo”.



    É o Relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que reconheceu o interesse da União no julgamento da ação. No mais, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem. 



    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.



    No mérito, em confusa petição inicial, notadamente ao descrever a causa de pedir, constata-se que o pedido se restringe à declaração de disponibilidade, com aproveitamento do autor em serventia vaga. 



    Com isso, toma-se como premissa a estabilização da controvérsia sobre a declaração de nulidade de remoção promovida sem o prévio concurso público. Sendo importante relembrar, inclusive, que essa controvérsia também foi deduzida pelo autor e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE. É o que se extrai da análise do MS 29.189, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, formulou pedido para que “I. seja mantido na titularidade do 2º Tabelionato de Protesto de Títulos do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, excluindo-se a referida serventia da Relação Geral de Vacâncias a que alude o parágrafo único do art. 2º da Resolução nº 80/2009; II. subsidiariamente, caso mantida a declaração de vacância, seja colocado em disponibilidade nos termos do art. 41, §2º, da Constituição Federal, no momento em que cessada sua interinidade na serventia atualmente ocupada;”. 



    No que concerne ao pedido, qual seja, o de ver declarada sua disponibilidade, com aproveitamento em serventia vaga, não apreciado no referido mandado de segurança, não assiste razão ao autor. 



    O autor parte da premissa equivocada de que, ao receber uma primeira delegação por aprovação em concurso público, passou a integrar uma determinada carreira, dentro da organização do serviço público.



    Sob o ponto de vista da organização administrativa do Estado, carreira corresponde a uma unidade hierarquizada de cargos públicos afins, sujeitos a um determinado regime jurídico. Daí a possibilidade de mobilidade vertical interna, pela via da promoção ou remoção, uma vez integrante da carreira. Neste caso sim, poder-se-ia cogitar em direito a permanecer na carreira, ainda que invalidado concurso interno de promoção ou de remoção. 



    Bem diversa é a situação do autor. Com efeito, serviço notarial ou de registro, embora de natureza pública, é exercido de forma privada e mediante delegação. A investidura na delegação de tais serviços se dá de forma personalíssima, ou seja, depois da aprovação em concurso público, o candidato voluntariamente escolhe uma específica delegação vaga, que não guarda qualquer relação de afinidade ou de hierarquia com as demais. Em outras palavras, as serventias notarias ou de registro não são organizadas em cargos afins de modo a constituir uma só carreira. 



    Nessa linha de raciocínio, carece de fundamento a pretensão do autor de ser aproveitado em outra delegação, uma vez invalidado o ato de remoção e inviabilizado o retorno à delegação de origem. Além disso, e não menos importante, a simples relocação do autor em outra serventia, na condição de delegatário, manteria a situação de inconstitucionalidade já assentada na medida em que seria investido em nova delegação, frise-se, de caráter pessoal, sem prévio concurso público. 



    Aproveitamento e alocação administrativas são conceitos atinentes à ocupação de cargos públicos por servidores dentro da estrutura da Administração Pública, não se aplicando à delegação de serviços extrajudiciais. Sequer as serventias, assim denominadas, caracterizam qualquer tipo de órgão público, mas apenas feixes de atribuições e de competências específicas dentro das atividades notariais e de registro, a ser delegada ao particular após aprovação em concurso público, não comportando o conceito a ideia de lotação de determinado servidor em tal estrutura.



    Por conclusão, não sendo possível o retorno ao “status quo ante” deve o autor arcar com o ônus de ter participado de ato nulo, por intermédio do qual se desligou da delegação para a qual foi investido legitimamente para assumir outra, de maior rentabilidade. É exatamente esta a posição adotada pelo CNJ quanto do exame de casos análogos, como se infere do seguinte precedente:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REVISÃO DE DECISÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. REMOÇÃO IRREGULAR DECLARADA PELO CNJ E PELO STF. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DA MATÉRIA. DELEGAÇÃO DO PLENÁRIO DO CNJ. PREVENÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. PP 384-41.2010. REMOVIDO DEVE SUPORTAR O ÔNUS DO ATO IRREGULAR DO QUAL PARTICIPOU. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO.



    1. Revisão de decisão da Corregedoria Nacional de Justiça que declarou vago o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Paranavaí – PR, confirmada pelo STF no MS 29.286/DF e exarada por força da delegação do parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ 80/2009 e do Plenário do CNJ.



    2. A pretensão do requerente em revisar, na esfera administrativa, a decisão ou a questão da delegação do Plenário ao Corregedor Nacional de Justiça, para o julgamento dos provimentos das serventias extrajudiciais foi obstada pelo decurso do prazo recursal definido no art. 115 do RICNJ.



    3. O Plenário do CNJ delegou à Corregedoria Nacional de Justiça a competência para julgar as impugnações referentes ao provimento das serventias extrajudiciais, cabendo também ao mesmo Plenário do CNJ revogar aludida delegação ou tornar sem efeito a Resolução CNJ 80/2009.



    4. O §5º do art. 44 do RICNJ traz as hipóteses configuradoras da prevenção, dispondo que ela ocorre sempre que houver, por parte de um Conselheiro, o recebimento prévio de requerimento acerca do “mesmo anto normativo, edital de concurso ou matéria”.



    5. Reconhecida a irregularidade da permuta resta ao removido o retorno à serventia de origem ou suportar os ônus do ato irregular do qual participou.



    6. Recurso conhecido para cassar a decisão monocrática que declarou provido o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Paranavaí – PR (Id 1705581) e arquivar sumariamente o procedimento.” (Pedido de Providência 0001399-06.2014.2.00.0000, Relatara para o acórdão Min. Min. NANCY ANDRIGHI)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo IMPROCEDENTE A AÇÃO.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 12/2018 até 06/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 84.447,63 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 8.444,76 (oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente